Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-81.2020.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004142-81.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEIXO DIVINO DA SILVA - CPF: 283.752.381-04 (APELADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ELIETE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 571.997.791-00 (APELADO), HERCIO REX - CPF: 135.989.530-20 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES BUSANO - CPF: 098.321.918-40 (ADVOGADO), BENEDITA DE ALMEIDA REX - CPF: 046.014.831-15 (APELANTE), CARMO RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 537.998.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 206.294.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO TABULAR – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA NÃO REGISTRADA – PRINCÍPIO REGISTRAL – PRECEDENTES DO STJ – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO – DIREITO REGRESSIVO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A legitimidade passiva nas ações de usucapião é conferida ao titular registral do imóvel, ainda que exista escritura pública de alienação não registrada, em respeito ao disposto no artigo 1.245 do Código Civil e ao princípio registral.

A denunciação à lide é medida excepcional e, quando redundar em tumulto processual e não contribuir para a solução do mérito, deve ser indeferida, sem prejuízo do exercício do direito regressivo por ação autônoma (CPC, art. 125, §1º).

Preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, como posse contínua, pacífica e com animus domini por período superior a 15 anos, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hércio Rex
e
Benedita de Almeida Rex
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, movida por
Aleixo Divino da Silva
e
Eliete Sebastião da Silva
, visando à declaração de propriedade de uma área rural de 24,2659 hectares, localizada na Gleba Canta Galo, no Município de Tangará da Serra/MT.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido dos autores, declarando a aquisição do imóvel pelos requerentes por meio da usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, exercida por período superior a 15 (quinze) anos (ID 210002785).

Em suas razões de ID 210002792, os apelantes alegam que não detêm mais a propriedade do imóvel desde 31 de agosto de 2012, quando o alienaram ao advogado Nelito José Dalcin Júnior mediante escritura pública, a qual, entretanto, não foi registrada.

Assim, sustentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação e requerem a denunciação à lide do referido advogado, a quem atribuem responsabilidade pelas consequências jurídicas da ausência de registro.

Os autores/apelados, por meio de suas contrarrazões de ID 210002799, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária foram plenamente atendidos, além de ressaltarem que os réus, como proprietários tabulares, possuem legitimidade passiva na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto não merece provimento.

A controvérsia recursal baseia-se na alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes, Hércio Rex e Benedita de Almeida Rex, que argumentam ter alienado o imóvel em 2012, mediante escritura pública não registrada, ao advogado Nelito José Dalcin Júnior.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, a legitimação passiva em ações de usucapião extraordinária é atribuída ao proprietário tabular, conforme o disposto no artigo 1.245 do Código Civil, que estabelece a transferência de propriedade apenas mediante registro no cartório imobiliário.

No presente caso, embora os apelantes tenham transferido o imóvel por escritura pública, a ausência de registro impede que a titularidade seja formalmente alterada.

Assim, permanecem como os proprietários do imóvel objeto da lide, configurando sua legitimidade passiva para a presente ação, nos termos da jurisprudência consolidada, que estabelece que a usucapião deve ser declarada contra aquele que figura no registro imobiliário como proprietário.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 1.328 DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO – NÃO COMPROVADO – POSSE DOS AUTORES – NÃO COMPROVADA – ACESSIO POSSESSIONIS – SOMA DE POSSES COM ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa, em cujo nome encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário. (...). (N.U 1003071-36.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – REQUERIDO CUJO NOME CONSTA DO REGISTRO DO IMÓVEL – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO PELO SUPOSTO ALIENANTE DO BEM – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA DENUNCIAÇÃO DA LIDE –MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, que no caso é o agravante. (...). (N.U 1007809-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

De igual modo, a denunciação da lide pretendida pelos apelantes também foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
.

Conforme o artigo 125, §1º, do Código de Processo Civil, o direito regressivo dos apelantes pode ser exercido em ação autônoma contra o advogado comprador, não sendo cabível sua inclusão na presente demanda de usucapião, o que geraria tumulto processual desnecessário e ineficaz.

Por sua vez, os requisitos legais para a usucapião extraordinária foram amplamente demonstrados pelos apelados, incluindo a posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por mais de 15 anos, com
animus domini
.

A documentação anexada aos autos comprova que os apelados residem no imóvel desde 1998, utilizando-o como moradia habitual e fonte de sustento, atendendo plenamente às exigências do artigo 1.238 do Código Civil.

Assim, a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito dos apelados à usucapião extraordinária da área rural de 24,2659 hectares, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e afastando o pedido de denunciação à lide, não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024